Tribunal: TJES
Processo: 0002594-29.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002594-29.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR ALVES GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002594-29.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR ALVES GOMES

APELADO: DELIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO SALVADOR ARAUJO

Advogado do(a) APELADO: FELIPE TELES SANTANA - ES13800-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ESCALADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, CP), por ter auxiliado corréu na subtração de uma motocicleta mediante escalada de muro residencial, sob o argumento defensivo de ausência de dolo e erro sobre a realidade fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do agente foi amparada por erro de tipo, ante o suposto desconhecimento da ilicitude da subtração presenciada; (ii) saber se é cabível a desclassificação para o crime de receptação (art. 180, CP) sob a tese de participação apenas posterior à consumação do furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelas imagens de segurança e prova oral, que demonstram a atuação coordenada do apelante na vigilância e auxílio direto à inversão da posse do veículo. 4. O erro de tipo é afastado pelas circunstâncias fáticas, sendo inverossímil que o agente presenciasse a escalada de muro e retirada de veículo travado em residência alheia, no início da manhã, sem perceber o caráter criminoso da ação. 5. O liame subjetivo e a divisão de tarefas configuram a coautoria, pois o apelante permaneceu em vigilância e auxiliou no transporte da
res furtiva
, contribuindo ativamente para o sucesso da empreitada criminosa. 6. A tentativa de fuga no momento da abordagem policial e o desmonte do veículo para venda de peças reforçam o conhecimento da origem ilícita e o
animus furandi
. 7. Inviável a desclassificação para receptação, pois este delito pressupõe que o agente não tenha participado da infração antecedente, enquanto as provas confirmam a participação direta do réu no crime de furto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação por furto qualificado.

Tese de julgamento
:

O erro de tipo é incompatível com circunstâncias fáticas que evidenciam, pelas regras de experiência comum, a ciência inequívoca da ilicitude da conduta.

A participação ativa na execução ou no auxílio direto à inversão da posse do bem configura coautoria no crime de furto, impedindo a desclassificação para o delito de receptação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002594-29.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR ALVES GOMES

APELADO: DELIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO SALVADOR ARAUJO

Advogado do(a) APELADO: FELIPE TELES SANTANA - ES13800-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO interposta por
JOÃO VITOR ALVES GOMES
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como condenou o corréu GUSTAVO SALVADOR ARAÚJO, pela prática do mesmo crime, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, também em regime inicial aberto, igualmente substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia que, no dia 17 de julho de 2022, os acusados João Vitor Alves Gomes e Gustavo Salvador Araújo, agindo em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, subtraíram, para si, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Honda CG 160 FAN, de propriedade da vítima Deliane Aparecida de Castro Silva. Na ocasião, o corréu Gustavo, mediante escalada, transpôs o muro da residência, acessou o interior do imóvel, abriu o portão pelo lado interno enquanto João Vitor ficou esperando do lado de fora.

A ação foi identificada por câmeras de segurança, permitindo o reconhecimento de Gustavo que, após ser localizado, confessou o crime e indicou João Vitor como envolvido. Este, ao ser abordado, tentou fugir, mas foi contido e afirmou ter adquirido a moto mediante pagamento em dinheiro, celular e bicicleta. O veículo foi encontrado em sua residência, ocultado sob uma lona e desmontado, com partes ausentes, algumas das quais teriam sido descartadas em um lago e outras destinadas à venda.

Em suas razões recursais,
João Vitor Alves Gomes
pugna por sua
absolvição
, alegando ausência de provas quanto ao dolo (
animus furandi
). Sustenta a ocorrência de erro sobre a realidade fática, aduzindo que acreditava estar ajudando um amigo a buscar um bem próprio, não havendo, assim, o liame subjetivo necessário para o concurso de agentes.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o crime de receptação (artigo 180 do Código Penal), sob o argumento de que não teria contribuído para o furto, tendo conhecimento da ilicitude do veículo somente após ter a posse do bem.

Sem razão o apelante
.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado nº 48439482, do Auto de Apreensão nº 2090.3.03351/2022 e Restituição nº 2690.5.00893/2022, das mídias anexadas e pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria delitiva e o dolo de subtrair também restaram sobejamente demonstrados.

É incontroverso que o apelante João Vitor Alves Gomes encontrava-se na companhia do corréu Gustavo no momento dos fatos, pois, em consonância com as imagens acostadas aos autos e com a prova oral produzida, confirmou ter presenciado o instante em que este transpôs o muro da residência para subtrair a motocicleta.

A versão defensiva de que o apelante teria incorrido em erro, por desconhecer a origem ilícita do veículo e por supor tratar-se de residência pertencente à família do corréu, revela-se inverossímil e dissociada do contexto fático-probatório. Não se mostra plausível, à luz das regras de experiência comum, que um indivíduo presencie terceiro escalar o muro de uma residência alheia, no início da manhã, para retirar uma motocicleta travada na garagem, sem perceber o caráter ilícito da conduta.

O elemento subjetivo do tipo (dolo) e o liame subjetivo evidenciam-se pelas circunstâncias do caso concreto e pela clara divisão de tarefas registrada nas imagens. Enquanto o corréu ingressou no imóvel por via anormal, o apelante permaneceu do lado de fora em atuação coordenada, auxiliando ativamente no transporte da
res furtiva
, o que afasta a tese de mera presença ocasional ou desconhecimento da ilicitude.

Ademais, o fato de o recorrente ter tentado empreender fuga no momento da abordagem policial, bem como de ter desmontado o veículo com o intuito de vender suas peças, inclusive ocultando o chassi, constituem elementos que demonstram, de forma inequívoca, que o apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.

Restando comprovada a autoria e o
animus furandi
, é inviável o acolhimento do pleito absolutório fundado no princípio do
in dubio pro reo
.

Não prospera, igualmente, o pleito desclassificatório para o crime de receptação, fundado na alegação de que o apelante não teria praticado o verbo nuclear “subtrair”, porquanto sua atuação teria se limitado a momento posterior à consumação do furto pelo corréu Gustavo.

Nos termos do artigo 29 do Código Penal, a configuração do concurso de pessoas não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo penal, isto é, o verbo da conduta, como “matar”, “subtrair” ou “destruir”, sendo suficiente que concorram, de qualquer modo, para a prática delitiva, orientação que se encontra consolidada na jurisprudência das Cortes Superiores:

[...] Não se cogita da participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. [...] (STJ, AgRg no HC n. 775.323/SP, DJe de 10/3/2023.)

O delito de receptação pressupõe, por definição, que o agente não tenha participado da infração penal antecedente - no caso, o furto -, restringindo sua conduta a adquirir, receber ou ocultar coisa proveniente de crime. Trata-se de orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a incidência do art. 180 do Código Penal quando evidenciada a participação do agente no delito antecedente:

[...]
Se o agente, em tese, subtraiu a coisa móvel, não pode responder por receber ou ocultar a mesma res, porquanto trata-se do exaurimento de sua conduta anterior
. Ademais, passados meses desde a segregação, não foram reunidos elementos de autoria delitiva, pois o inquérito continua sob tramitação. 4. Habeas corpus concedido para, ratificada a liminar, revogar o decreto de prisão preventiva do paciente. (STJ, HC n. 513.739/MG, DJe de 9/9/2019.)

[...] As instâncias ordinárias reconheceram a participação do paciente no roubo com base em elementos de convicção produzidos nos autos, incluindo a confissão do corréu e a dinâmica dos fatos. 5.
A desclassificação para receptação é inviável, pois a conduta do paciente foi considerada essencial para o sucesso do roubo, não se tratando de mero receptador
. [...] (STJ, AgRg no HC n. 945.701/SP, DJEN de 3/12/2024.)

No caso dos autos, o crime foi praticado em unidade de desígnios com o corréu, sob a vigilância do apelante, que, inclusive, atuou no exato momento em que se operava a inversão da posse (instante consumativo do furto), auxiliando a empurrar o veículo subtraído, o que evidencia sua contribuição causal para a execução delitiva.

Assim, inviável a desclassificação pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.